Tribunal: TJMT
Processo: 1003365-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N°. 1003365-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal apresentado por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Execução Fiscal no 0003406-06.2015.8.11.0007, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, não aceitou a apólice de seguro oferecida como garantia do juízo.
Narra que o magistrado singular não aceitou a apólice de seguro oferecida pela Agravante como garantia do juízo, ao fundamento que a instituição financeira não observou a ordem legal de preferência prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscais, devendo, portanto, ser realizado o depósito em dinheiro para a garantia do juízo.
Aduz que “a apólice de seguro no 0306920219907750563528000, oferecida pela Agravante nos autos de execução fiscal, possui o condão de garantir a totalidade do crédito exequendo, materializado na CDA no 82/2015, compreendido o valor principal, multas, juros de mora, atualização monetária, honorários advocatícios e com acréscimo de 30%, não havendo motivos para que seja recusada pelo Município ou mesmo pelo juízo a quo”.
Sustenta que “seguro garantia se revela como bem perfeitamente adequado para a garantia da presente ação executiva fiscal”.
Assevera que “uma interpretação sistemática dos dispositivos da LEF permitem concluir que o seguro garantia está no mesmo patamar de importância e preferência que o dinheiro, uma vez que os arts. 7o, II; 9o, §§2o e 3o; e 15, I, todos da Lei n.6.830/80, tratam destas duas modalidades de penhora com o mesmo grau de importância”.
Alega que a “subsistência da decisão ora agravada, nos moldes como proferida, causará sérios prejuízos à Agravante, consubstanciado na penhora dos valores executados em conta de sua titularidade, em expressa violação ao princípio da menor onerosidade da execução ao devedor, o que não poderá ser admitido, especialmente, em virtude das matérias arguidas neste recurso”.
Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, para que seja aceita a garantia oferecida por meio de apólice de seguro.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
Com efeito, considerando que a parte embargante ofertou uma apólice de seguro oferecida como garantia do juízo, sendo esta apólice não aceita pela parte exequente, ora embargada, conforme se vê ao Id. 65435943 a Fazenda Pública do Município de Alta Floresta manifestou nos autos discordando expressamente do seguro garantia apresentado como garantia da execução fiscal.
Assim, como bem manifestou a parte embargada, tendo em vista que a apólice de seguro ofertada em garantia (Id. 64951566) não obedece a ordem prevista no art. 11 da lei de execução fiscal, está não deve ser utilizada como garantia pela executada, ora embargante. Além disso, nos termos do art. 9o, §4o da Lei n.o 6.830/80 (LEF), somente o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e os juros de mora ̧ ou seja, sobre o débito executado sob a CDA 82/2015, continua a incidir os encargos legais.
Portanto, verifico que o bem ofertado não observa a ordem de preferência estampada no artigo 835 do CPC/2015 e artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, pelo que deveria a executada ter oferecido depósito em DINHEIRO como forma de garantia da execução.
Outrossim, a ação anulatória 3412-13.2015.8.11.0007 e os embargos à execução fiscal estão com recursos pendentes de julgamento no TJ/MT, razão pela qual, foi deferida a suspensão do feito até a decisão dos recursos.
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Aclaratórios opostos nos termos acima delineados.
É sabido que, apesar de constar no inciso “II” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e na Súmula 112 do STJ que apenas deposito integral e em dinheiro suspende o credito tributário, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere a crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2. O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial [...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”. (STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)
Destarte, uma vez que a dívida impugnada se refere à multa do PROCON, ou seja, crédito não tributário, os indícios se pairam no sentido de ser possível a suspensão da exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.
Cabe salientar que, nos termos do artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, a fiança bancária e o seguro garantia judicial equiparam-se a dinheiro, quando ofertada em valor não inferior ao crédito impugnado, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor do crédito impugnado, como cito:
“Art. 835 [...]
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento”.
In casu, o valor da multa arbitrada foi de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e CDA foi inscrita sob o no. 82/15 no valor de R$ 40.250,00 (quarenta mil reais e duzentos e cinquenta reais). A garantia do juízo oferecida pela parte Agravante se trata de seguro garantia (Apólice de Seguro Garantia – Pottencial Seguradora, n° 0306920219907750563528000), no valor de R$ 138.724,11(centro e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro e sete reais e onze centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil.
Ademais, verifica-se que o prazo de validade da apólice é razoável, 27/08/2023.
Não se olvida também que a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme ponderado pelo C. STJ, é medida precária, podendo ser revista a qualquer tempo, a pedido do postulante interessado, nas hipóteses de insuficiência da garantia oferecida ou de revogação da medida de suspensão da exigibilidade.
Por fim, cumpre destacar que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da suspensão almejada pela agravante. Aliás, não é demais lembrar que tal exame sobre a relevância da argumentação e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação é fundamental para a concessão da medida.
Verifica-se que há, nas alegações da parte, a probabilidade do direito por ela defendido, uma vez que, como exposto, admite-se o seguro garantia oferecido. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está demonstrado no caso em tela e milita em favor do executado agravante, uma vez que os atos expropriatórios podem lhe causar grave dano e de incerta reparação.
A possibilidade de penhora ou bloqueio nas contas e bens de uma empresa de grande porte, como a agravante, representa grande risco de danos de difícil reparação.
Assim, nesta quadra processual, vislumbra-se que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para garantia de juízo por meio da apólice de seguro.
Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da ação originária, ante a apresentação de seguro garantia da Pottencial Seguradora, n° 0306920219907750563528000), no valor de R$ 138.724,11(centro e trinta e oito mil, setecentos e vinte e quatro e sete reais e onze centavos), valor este que abarca o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, §2o do Código de Processo Civil, até o julgamento do mérito recursal. Tendo havido o bloqueio de ativos financeiros da empresa, promova-se a sua liberação, eis que garantido o juízo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado